Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DO RÉU. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de afastar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi garantido ao acusado a presença de seu advogado na sala de audiência.

2. As formalidades previstas no art. 226 do CPP são recomendações legais e eventual inobservância a seus ditames não enseja a nulidade do ato.

3. Correta a sentença de pronúncia que se fundamenta devidamente nos termos do artigo 413, § 1o, do CPP.

4. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

5. A dúvida quanto à existência de eventual absorção, qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri.

6. Permanecendo presentes os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal e, inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva, viável a manutenção da custódia cautelar do acusado.

7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.